Tribunal: STJ
Processo: 5037658-26.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056906 - RS
(2025/0359479-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO
AGRAVANTE
: AMERA SURREAUX OBINO
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO FILHO
AGRAVANTE
: VALERIA SURREAUX OBINO
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IPTU. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
.
DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56670705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2026 13:33:24
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: fa7346ed-ee2b-460b-bf1c-a7a06433897a

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56670705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2026 13:33:24
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: fa7346ed-ee2b-460b-bf1c-a7a06433897a

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056906 - RS
(2025/0359479-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO
AGRAVANTE
: AMERA SURREAUX OBINO
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO FILHO
AGRAVANTE
: VALERIA SURREAUX OBINO
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IPTU. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
.
DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por FLAVIO OBINO, AMERA
e
contra
SURREAUX OBINO, FLAVIO OBINO FILHO
VALERIA SURREAUX OBINO
decisão monocrática, proferida pelo Excelentíssimo Ministro Herman Benjamin,
Presidente desta Corte, mediante a qual o Agravo em Recurso Especial não foi
conhecido, nos termos dos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do RISTJ,
em razão da ausência de impugnação específica de um dos fundamentos da decisão
que inadmitiu, na origem, o recurso especial (fls.
).
339/340e
Documento eletrônico VDA55814946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:54
Código de Controle do Documento: 03e8f519-97ce-44b5-89d8-af5ae20db9be

O mencionado decisum foi integrado por aquele mediante a qual os
embargos de declaração (fls.
) foram rejeitados (fls.
).
344/350e
361/363e
Sustentam os Agravantes, em síntese, que, nas razões do Agravo em
Recurso Especial, teria sido impugnado especificamente a incidência da
porquanto demonstrado, em tópico próprio, que a matéria em debate
Súmula n. 7/STJ,
seria eminentemente de direito, qual seja, a violação aos arts. 8o, 489, § 1o, 795, § 1o,
805, do Código de Processo Civil de 2015, 1.024 do Código Civil e 174 do Código
Tributário Nacional, bem como que a pretensão recursal seria apenas a mera
revaloração jurídica de fatos incontroversos.
Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls.
).
369/382e
Transcorreu
o prazo do
in albis
MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA
para impugnação (certidão de fl. 389e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão aos Agravantes.
Conforme consignado, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de
direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de
forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da
matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do
efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo
do contraditório.
Nessa linha, na esteira do entendimento jurisprudencial consagrado na
o inciso III, do
do mencionado estatuto processual, prevê
Súmula n. 182/STJ,
art. 932,
expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
No presente caso, o Recurso Especial não foi admitido sob os fundamentos
de que ausente violação ao
do Código de Processo Civil de 2015, bem como
art. 1.022
porque incidiria a Súmula n. 7 desta Corte segundo a qual "a pretensão de simples
exame de prova não enseja recurso especial" (fls.
).
245/250e
Entretanto, as razões do Agravo atacam apenas o óbice referente à
ausência de violação ao
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
No mais, apresentam conteúdo genérico, porquanto apenas afirmada a não
incidência do óbice de admissibilidade remanescente, mas não demonstrado como
seria possível a análise da apontada violação, por esta Corte, a partir da revaloração
de premissas do acórdão recorrido (identificando-as) e, portanto, sem que implique o
Documento eletrônico VDA55814946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:54
Código de Controle do Documento: 03e8f519-97ce-44b5-89d8-af5ae20db9be

revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (fls.
), não impugnando,
252/266e
de forma específica, um dos fundamentos adotados na decisão agravada, impondo-se,
de rigor, o não conhecimento do recurso.
Nesse sentido são os precedentes desta Corte:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITU O APELO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA NA
ESPÉCIE.
APLICAÇÃO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial" (AgInt no
Relator
AREsp n. 2.072.941/MG,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
.
13/12/2024)
2. "A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos termos do art. 932,
III, CPC de 2015; do
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182
art. 253,
do STJ, aplicável por analogia" (AgInt no
Relator
AREsp n. 2.426.264/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
3/5/2024)
3. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de
que, "[n]o caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à
parte, no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada.
Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios
autos" (AgInt no
Relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.704.228/RS,
Segunda Turma, DJe de
.
15/3/2021)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.355.939/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNADO
DE
FORMA
ESPECÍFICA
O
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCINAL.
INSURGÊNCIA
GENÉRICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de
forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.515.787/PE,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
1/10/2025.

Nessa linha, ainda, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 471.051/BA,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 18.11.2014;
Rel.
AREsp 539.186/SP,
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 11.11.2014;
Rel. Min. Mauro
AREsp 613.008/MG,
Campbell Marques, DJe de 20.11.2014;
Rel. Min. Humberto
AREsp 610.915/RS,
Martins, DJe de 21.11.2014;
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe
AREsp 567.403/PR,
de 21.11.2014;
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
AREsp 529.356/TO,
21.11.2014;
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
AREsp 169.336/SP,
11.11.2014; e,
Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 04.09.2014.
AREsp 551.245/RJ,
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA55814946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:54
Código de Controle do Documento: 03e8f519-97ce-44b5-89d8-af5ae20db9be

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55814946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:54
Código de Controle do Documento: 03e8f519-97ce-44b5-89d8-af5ae20db9be

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.056.906 / RS
Número Registro: 2025/0359479-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000138420148210155 50376582620248217000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO
AGRAVANTE
: AMERA SURREAUX OBINO
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO FILHO
AGRAVANTE
: VALERIA SURREAUX OBINO
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA
PROCURADORES : JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA - RS025132
MÁRCIO HELBING - RS099704
RODRIGO GONCALVES ARENA - RS058579
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FLAVIO OBINO
AGRAVANTE : AMERA SURREAUX OBINO
Documento eletrônico VDA56640558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:51:23
Código de Controle do Documento: 2f8b723c-2dee-4403-b814-62bff27a5871

AGRAVANTE : FLAVIO OBINO FILHO
AGRAVANTE : VALERIA SURREAUX OBINO
ADVOGADOS : JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:51:23
Código de Controle do Documento: 2f8b723c-2dee-4403-b814-62bff27a5871